Tribunal: TJPA
Processo: 0108386-08.2015.8.14.0011
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0108386-08.2015.8.14.0011

EMBARGANTE: ALEX MACIEL SEABRA SANTOS

APELANTE: DIOGO PINTO DOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 217.559/2021 - IMPOSSIBILIDADE -
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
PRETENDE
REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE AUTORIZATIVA DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS -
UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação das decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento;

II – Inaplicável a atenuante da confissão espontânea, em que pese ter confessado na fase policial sem, contudo, ratificar em juízo. De modo que suas declarações não foram úteis na formação do convencimento do julgador por ocasião da prolação da sentença, fato que repercutiu no
decisum
vergastado que manteve o posicionamento. Precedentes do STJ;

III -
A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

IV - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais,
o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

V – Embargos rejeitados. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, ____ de _______________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ALEX MACIEL SEABRA SANTOS, inconformado com o teor do Acórdão 217558/2021 DJ 12/04/2021, procura sanar
omissão, uma vez que a atenuante da confissão teria sido ignorada, sem repercussão na dosimetria da pena. Logo, necessário a reforma do
decisum
vergastado para correção da omissão.

A defesa asseverou em seus aclaratórios,
omissão, uma vez que o Tribunal se utilizou da tese de confissão do Embargante perante a autoridade policial para embasar a condenação, porém deixou de aplicá-la na segunda fase da dosimetria.

Instado a se manifestar, o Ministério Público na condição de
Custos Legis
, pugnou pelo não conhecimento dos Embargos em face da intempestividade.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Extraem-se dos autos,
que, na madrugada do dia 09/10/2015, por volta das 00h15mim, os denunciados em unidade de desígnios, armados e encapuzados e mediante a ameaça utilizando-se de um revólver calibre 38, manejado pelo denunciado PEDRO DOS SANTOS DAMASCENO, vulgo PIRICO. e duas armas longas, fornecidas pelo denunciado ALEX MACIEL SEABRA SANTOS, vulgo MURALHA. Subtraíram a quantia de RS 3.914,00 (Três mil novecentos e quatorze reais). além de um gerador, um alternador, uma bomba centrifugam, uma bomba de porão, uma bomba elétrica, 02 (dois) baldes de óleo lubrificante da Empresa ENVIL, 01 (um) aparelho. 01 (um) aparelho celular marca LG, 01 (um relógio, bem como RS150,00 (cento e cinquenta reais) da vítima ODILAURA MARIA CARVALHO DE SOUZA.

Segundo o apurado, os denunciados utilizaram um barco de nome Rosa de Saron de propriedade de um parente do denunciado DIOGO PINTO DOS SANTOS, vulgo BARTOLO, consta que os três denunciados em divisão de tarefas, conseguiram render os funcionária balsa, subtraindo os pertences das vítimas e os demais objetos já relatados, em seguida levaram os funcionários da balsa ENVIL para o barco Rosa de Saron, sendo libertados posteriormente, na beira do rio.

Após, investigações e diligências realizadas pelas autoridades policiais, o denunciado ALEX MACIEL SEABRA SANTOS, vulgo MURALHA, confessou os crimes, bem como informou os nomes de seus comparsas conforme a fl. 48.

Devidamente processado, foi condenado à pena de 15 ANOS DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO e ao pagamento de 800 DIAS MULTA, como
incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso I, II e V do art. 288 do CPB. Inconformado, interpôs Recurso de Apelação, pugnando pela readequação da pena base aplicada que teria sido pautada em fundamentações inidôneas, além da absolvição em face do crime de associação criminosa. Por sua vez o T
ribunal concedeu parcial provimento ao Apelo, tão somente para que houvesse a reanalise da dosimetria da Pena, que foi redimensionada para 9 anos, 8 meses e ao pagamento de 40 dias-multa. Irresignado com a decisão colegiada,
interpôs o presente Embargos de Declaração, com efeitos modificativos e para prequestionamento contra o Acórdão nu 217.558/2021, alegando omissão, em razão do não pronunciamento acerca da aplicação da atenuante de confissão, na segunda fase da dosimetria da pena.

É a síntese dos fatos.

TESE DA DEFESA

DA OMISSÃO NO ACÓRDÃO
217.558/2021

De início conveniente asseverar acerca da tempestividade do presente recurso, certificado pela Secretaria da UPJ, no seguinte teor:

CERTIFICO, em virtude das atribuições a mim conferidas por lei, que o Acórdão n. 217.558, referente ao RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL n°. 0108386-08.2015.8.14.0011, foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 12/04/2021, durante a vigência da Portaria 1.400/2021-GP, publicada em 09/04/2021, a qual manteve a suspensão dos prazos processuais de processos que tramitassem em meio físico. CERTIFICO, ainda, que a retomada da contagem de prazos processuais na capital se deu no dia 26/04/2021, por meio da Portaria 1.516/2021-GP. CERTIFICO, ante o exposto, que os Embargos de Declaração (ID 7221822) opostos em favor de Alex Maciel Seabra Santos no dia 27/04/2021 são tempestivos, nos termos dos artigos 619 do CPP e 261 do Regimento Interno do TJ/PA e em conformidade com as portarias mencionadas alhures. O referido é verdade e dou fé. Belém (PA), 20 de abril de 2022.

Portanto, em face da certidão acostada aos autos, prudente acolher os presentes Embargos por serem tempestivos,
data vênia
o parecer ministerial.

In casu,
a defesa, com supedâneo no princípio da individualização da pena, suscitou eventual omissão na
dosimetria da pena, uma vez que o Tribunal se utilizou da tese de confissão do Embargante perante a autoridade policial para embasar a condenação, porém deixou de aplicá-la na segunda fase da dosimetria.

Na hipótese, cediço observar que na decisão de primeiro grau, o juízo singular não reconheceu a atenuante, senão vejamos:

(...).

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, é possível verificar que não existem circunstâncias atenuantes do artigo 65, e seguintes do Código Penal Brasileiro, não havendo agravantes.

(...) (ID 7220503).

Na espécie, a prova da autoria delitiva restou comprovada pela confissão do embargante em sede policial, que guardou sintonia com as provas obtidas em contraditório judicial, uma vez que não poderia utilizar-se de provas obtidas, tão somente, na fase administrativa:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Com efeito, em face das evidências indicarem, de forma robusta, o protagonismo do embargante na empreitada delituosa, não houve necessidade da utilização da prova indiciária para a formação da convicção do juízo monocrático, nesse sentido:

"Acerca do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, nos casos em que a confissão do
acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015)" (AgRg no AREsp 2011317/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

Desta forma, restou claro os fundamentos que levaram o juízo singular em deixar de aplicar a atenuante da confissão espontânea, uma vez que a prova indiciaria não foi utilizada na sentença condenatória, razões que perduraram na decisão vergastada.

Na espécie, prudente destacar trecho do
decisum
atacado (Acórdão 217.558), na parte controvertida para se efetuar uma melhor análise, vejamos:

(...) DA FIXAÇÃO DA PENA BASE DO ACUSADO ALEX MACIEL SEABRA SANTOS PARA O CRIME DE ROUBO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (art. 59 do CP). A. 1.
Culpabilidade:
É desfavorável deve ser atribuído no grau máximo, considerando
que o réu praticou o delito com dolo direto em grau elevado, consciente da ilicitude do fato, sendo
NEGATIVO; 2
. Antecedentes: É favorável o réu não responder a outras ações penais, sendo tecnicamente primário, sendo POSITIVO.3. Conduta social: É favorável, considerando que não há elementos nos autos para avaliar esse item, sendo POSITIVO;4.
Personalidade:
É desfavorável, pois o réu em seu depoimento apresentou desvios de caráter, em razão da contradição em seu depoimento perante este juízo, diverso da fase inquisitória, demonstrando a sua periculosidade, sendo NEGATIVO.5.
Motivos:
São desfavoráveis, uma vez que a prática desse tipo de crime é sempre para buscar uma maneira fácil e ilícita de obter vantagem econômica, sendo NEGATIVO;6.
Circunstâncias: São desfavoráveis, em razão da conduta do denunciado que além de subtrair os pertences das vítimas, ainda as levaram como reféns, sendo deixadas na beira do rio sujeita a própria sorte, sendo NEGATIVO;7.
Consequências: São desfavoráveis, pois as constantes ocorrências de crimes dessa natureza, disseminam a criminalidade, gerando ainda sensação de pânico nos tripulantes e passageiros das embarcações, que vive a mercê de criminosos, que agem sempre com emprego de grave ameaça, sendo NEGATIVO
;
8.
Comportamento da vítima:
São desfavoráveis, pois as vítimas em nada contribuíram para a prática do delito, pois estavam dormindo na balsa da ENVIL (seu local de trabalho), quando foram surpreendidas pelo acusado e seus comparsas, que anunciaram o assalto, sendo NEGATIVO.
DOSIMETRIA DA PENA (art. 42 da Lei n° 11.343/2006 c/c art. 68 do CP) lª — Fase
Tendo em vista que foram considerados 07 (sete) aspectos negativos e 01 (um) positivo, sendo 07 (sete) anos o ponto médio entre a pena mínima (04 anos) e a máxima (10 anos), fixo como pena-base 08 anos. 2ª
Fase.
DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES (ARTIGOS 61 A 66 DO CÓDIGO PENAL).
No que tange à segunda fase da dosimetria legal, é possível verificar que não existem circunstâncias atenuantes do artigo 65, e seguintes do Código Penal Brasileiro, não havendo agravantes. 3 ª Fase,
DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA.
Na última das fases da dosimetria da pena, verifica-se que está presente a causa de aumento de pena /previstas no artigo 157, § 2", I e II do CP, relativa ao crime ter sido praticado em concurso de. pessoas. Nesse caso, aumento a pena intermediária na fração de 1/2, levando-se em consideração a gravidade concreta do crime e não o mero número de majorantes, conforme enunciado da súmula 443 do STJ.
Diante disso, aumento a pena intermediária na fração de 1/2 e fixo a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 30 dias multa. (...).
DA FIXAÇÃO DA PENA BASE DO ACUSADO ALEX MACIEL SEABRA SANTOS, VULGO MURALHA PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
Culpabilidade:
É desfavorável deve ser atribuído no grau máximo, considerando que o réu praticou o delito com dolo direto e em grau elevado, consciente da ilicitude do fato, sendo NEGATIVO;
Antecedentes: É favorável em razão do réu não responder a outras ações penais, sendo tecnicamente primário, sendo POSITIVO. Conduta social: É favorável, considerando que não há elementos nos autos para avaliar esse item, sendo POSITIVO;
Personalidade:
É desfavorável, pois o réu apresentou desvio de caráter, em razão da contradição em seu depoimento perante este juízo, diverso as fase inquisitória, demonstrando sua periculosidade , sendo NEGATIVO;
Motivos:
São desfavoráveis, uma vez que a prática desse tipo de crime é sempre para buscar uma maneira fácil e ilícita de obter vantagem econômica, sendo NEGATIVO;
Circunstâncias: São desfavoráveis, em razão da conduta do denunciado que além de subtrair os pertences das vítimas, ainda as levaram como reféns, sendo deixadas na beira do rio sujeita a própria sorte, sendo NEGATIVO;
Consequências:
São desfavoráveis, pois as constantes ocorrências de crimes dessa natureza, disseminam a criminalidade, gerando ainda sensação de pânico nos tripulantes e passageiros das embarcações, que vive à mercê de criminosos, que agem sempre com emprego de grave ameaça, sendo NEGATIVO; 16

Comportamento da vítima:
A Vítima para este crime é o Estado e este em nada contribuiu para a prática do crime, sendo NEGATIVO.
DOSIMETRIA DA PENA (art. 42 da Lei n° 11.343/2006 c/c art. 68 do CP).
1ª Fase.
Tendo em vista que foram considerados 06 aspectos negativos e 02 positivo, sendo 02 (dois) anos o ponto médio entre a pena mínima (01 anos) e a máxima (03 anos), fixo como pena-base 02 (dois) anos .
2 – Fase DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES (ARTIGOS 61 A 66 DO CÓDIGO PENAL).
No que tange à segunda fase da dosimetria legal, não foi possível verificar que existem circunstâncias atenuantes do artigo 65, e seguintes do Código Penal, não havendo agravantes.
3ª Fase.
DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA.
Na última das fases da dosimetria da pena, verifica-se que está presente a causa de aumento de pena previstas no artigo 288 Parágrafo Único do CP, relativa ao crime, sendo que a pena aumenta até a metade se a associação é armada, desta forma aumento a pena intermediária na fração de 1/2, levando-se em consideração a gravidade concreta do crime e não o mero número de majorantes, conforme enunciado da sumula 443 do STJ. Diante disso, aumento a pena intermediária na fração de 1/2 e fixo a pena em 03 (três) anos de reclusão.
Assim, a pena definitiva (somatória das penas fixadas para os crimes de roubo e associação criminoso) é fixada em 15 anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Outrossim, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo da infração, diante da situação econômica do réu (ex vi arts. 49, §1° e 60, do CP), a ser pago em favor do Fundo Penitenciário, dez dias após o trânsito em julgado deste decisum, a teor do que dispõe o art. 50 do Código Penal Brasileiro (...).

De fato, como se pode observar, no trecho do
decisum
vergastado, os fundamentos utilizados para o não reconhecimento da atenuante da confissão, perduraram ainda nesse âmbito colegiado, uma vez que para fins de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), quando a autoria é confirmada na fase inquisitorial e não avalizada em juízo, somente deve ser considerada quando for utilizada como parte da fundamentação do decreto condenatório (Súmula 545/STJ), que não é o caso. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 234,8 KG DE MACONHA E 4,6 KG DE COCAÍNA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA, FATOS DIVERSOS. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. NÃO UTILIZAÇÃO NO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DA CONCLUSÃO FÁTICA. SÚMULA N.º 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. É inaplicável a atenuante da confissão espontânea, pois, conforme se extrai do acórdão recorrido, na fase policial o Agravante narrou uma versão dos fatos incompatível com a narrativa da denúncia e, em juízo, negou a prática do delito, de modo que suas declarações não foram úteis na formação do convencimento do julgador, segundo afirmou expressamente o Tribunal local. 2. O Tribunal de origem concluiu que o Agravante se dedicava habitualmente a atividades criminosas, tendo em vista a expressiva quantidade de drogas envolvidas no delito - 234,8 Kg de maconha e 4, 6 Kg de cocaína -, bem como o grau de engenhosidade do modus operandi criminoso. A revisão desta premissa fática, com o objetivo de fazer incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, encontra óbice na Súmula n.º 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1486051 MS 2019/0115988-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, julgamento: 26/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, DJe 02/06/2020.

Na espécie, diante das razões apresentadas,
pode-se concluir que não há qualquer omissão na decisão embargada, restando claro que o recurso aviado pela defesa,
data vênia
, tem nítido propósito de rediscutir o mérito da própria apelação, o que não se admite em sede de embargos de declaração. Portanto, restou notório a impropriedade da via eleita, nos termos do art. 619 do CPP, razão pela qual os presentes embargos devem ser rejeitados. Por fim, os Embargos devem cingir-se a aclarar ou integrar o provimento jurisdicional, servindo, pois, ao aperfeiçoamento do julgado quando configurados os vícios obscuridade, contradição ou omissão, bem como diante de eventual erro material. Assim, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser observadas as hipóteses de cabimento da via integrativa eleita, não sendo exigível do julgador a menção expressa dos dispositivos legais aplicáveis ao caso, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de fundamentação, tal como se deu no presente caso.

Diante do exposto, data vênia o parecer Ministerial, reserva-se pelo conhecimento e não acolhimento dos presentes embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ______ de ____________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/12/2022